Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-96.2010.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000481-96.2010.8.14.0017

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CONSTRUTORA GOMES ROCHA LTDA, MARIO ALVES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0000481-96.2010.8.14.0017

COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: OSMARINO JOSE DE MELO – OAB/TO 779-B

APELADO: MARIO ALVES MARTINS

APELADO: CONSTRUTORA GOMES ROCHA LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 44 DA LEI Nº 10.931/04 C/C ART. 70 DA LUG. TERMO A QUO. DATA EM QUE EXPIRADO O PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 4º, DO CPC/15. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O termo a quo da prescrição intercorrente é a data em que expirado o prazo de um ano da suspensão processual, consoante art. 921, § 4º, do CPC/15.

2. Nos termos da Súmula 150 do STF, Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

3. A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genébra).

4. Deve ser mantida a r. sentença apelada que extinguiu a execução de título extrajudicial devido ao advento da prescrição intercorrente, após a fluência do prazo prescricional de três anos contados da data em que expirado o período de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC/15 c/c o art. 44 da Lei nº 10.931/04 e o art. 70 da LUG.

5. É despicienda a intimação do Exequente para dar andamento ao feito, uma vez que não se trata de hipótese de abandono da causa.

6. Apelação conhecida e não provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A, manifestando seu inconformismo contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial, movida pela apelante em desfavor de MARIO ALVES MARTINS e CONSTRUTORA GOMES ROCHA LTDA.

Em razão da frustração da tentativa de penhora via BACEN e RENAJUD, foi requerido (id.

16826008) e deferido o pedido de suspensão do feito, pelo prazo de 01 ano, com seu arquivo provisório (id.

16826008 - Pág. 3)

Decorrido o prazo prescricional, o Juízo de Piso, extinguiu a ação, sob o argumento de que incidiu a prescrição intercorrente.

A sentença objurgada (id. 16826008 - Pág. 6) extinguiu a ação sem resolução de mérito, sob o fundamento que o requerente não logrou êxito em localizar bens dentro do lapso prescricional, surgindo do novo ponto interruptivo no mesmo prazo que teria para ingressar com a inicial.

Irresignada, a instituição bancária, interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (id. 16826008 - Pág. 8), aduz em apertada síntese que, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente é necessária a previa intimação pessoal do Exequente para que este dê o devido andamento ao processo e, somente no caso de inércia do autor/credor, haverá instituída a prescrição intercorrente, o que não é o caso dos autos em tela.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença objurgada.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, na execução de título extrajudicial embasada em cédula de crédito bancário.

Defende o Apelante que, estando suspensa a execução, devido à ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente, e que o marco inicial dessa é a intimação pessoal da parte para dar andamento no feito,

Entretanto, não assiste razão ao Apelante.

No que tange ao início da fluência do prazo da prescrição intercorrente, da análise minuciosa dos autos depreende-se que, em razão da ausência de bens penhoráveis, o processo foi suspenso por 1 (um) ano, a partir da solicitação do exequente em 30/08/2017 (ID 16826008 - Pág. 3), data em que foi também interrompida a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC.

Assim, um ano após a suspensão, isto é, em 30/08/2018, iniciou-se o prazo prescricional, conforme previsto no art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, com a redação anterior às modificações promovidas pela Lei 14.195/2021.

Segundo o dispositivo, a execução se suspende quando o executado não possuir bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, período que, também, ficará suspensa a prescrição. O regramento da prescrição incide desde que não existam nem sejam encontrados bens para satisfação da dívida do exequente.

O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a suspensão de que trata o § 1º do art. 921 do CPC.

Nesse sentido vejamos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NOVA ORIENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. IAC NO REsp 1.604.412/SC. EFEITOS. MODULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESE. APLICAÇÃO IMEDIATA. NÃO PROVIMENTO. 1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente. 2. Entendimento que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1769992 PR 2018/0253608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 150/STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ARQUIVAMENTO E BAIXA DOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA. 1. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à inércia da parte, como insurgência que se funda na verificação das provas produzidas nos autos e sua valoração, demanda inafastável incursão no universo fático-probatório. Cediço é, porém, que não pode este Superior Tribunal de Justiça atuar como terceira instância revisora ou tribunal de apelação reiterada, a teor do verbete da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (cf. AgInt no AREsp 1001890/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019; REsp 1786709/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019). 2. Além disso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (cf. Súmula nº 150/STF), bem como que são prescindíveis as intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos (cf. REsp 1766021/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018; REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 3. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no AREsp 1475017/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo. 2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 1937695 GO 2021/0215443-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Na hipótese, incide o prazo trienal de prescrição, com fundamento no art. 206, § 3º, inciso I, do Código Civil.

No caso dos autos, a execução encontra-se fundada em título judicial, conforme súmula 150 do Supremo Tribunal Federal enuncia que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Em sendo a contagem do termo inicial do prazo prescricional a partir do fim do prazo de um ano da data da suspensão do processo, tendo sido o processo suspenso desde 30/08/2017, o termo inicial da prescrição ocorreu em 30/08/2018, levando-se em consideração que o direito material (cédula de crédito bancário) prescreve em três anos, a prescrição intercorrente ocorreu em 30/08/2021.

Portanto, correta a sentença de extinção do feito, pois, o termo final para ocorrência da prescrição foi em 30/08/2021, sendo desnecessária a intimação pessoal.

Assim, independentemente da prévia intimação do credor para dar continuidade à execução, tem-se por notória a incidência dos efeitos da prescrição intercorrente pelo decurso do prazo prescricional do direito material vindicado, visto que transcorridos mais de 14 anos da data do ajuizamento da execução e, ultrapassado mais de 03 anos do término do prazo da suspensão do processo.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MENTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/06/2024